Tribunal: TJMT
Processo: 1008917-50.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008917-50.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO CAMPOS & GERALDO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 00.664.135/0001-51 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARIA ALZIRA LEAO - CPF: 203.284.602-06 (EMBARGANTE), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), COLEGIO NOVO ATHENEU LTDA - CNPJ: 26.805.622/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON BERNARDES LEAO - CPF: 056.764.879-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1008917-50.2021.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Maria Alzira Leão.

Embargado:
João Campos e Geraldo Oliveira Advogados Associados – ME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1008917-50.2021.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Maria Alzira Leão.

Embargado:
João Campos e Geraldo Oliveira Advogados Associados – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Maria Alzira Leão,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada a embargante defende, em suma, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois levantou e pediu o pronunciamento deste Tribunal no sentido de anular a suposta nota promissória criada mediante fraude. Alega desconhecer a existência e validade dessa nota promissória emitida em favor do embargado e que o título não corresponde a uma obrigação certa, líquida e exigível. Segue discorrendo que todos os documentos que instruíram a Execução, foram manejados para dar ares de legalidade/exigibilidade do título, mas que contém apenas a assinatura do seu ex-esposo e do seu advogado, que também trabalha na ação de divórcio litigioso que o Sr. Nelson move contra a embargante. Reitera a ocorrência de prescrição.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 175663691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1008917-50.2021.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Maria Alzira Leão.

Embargado:
João Campos e Geraldo Oliveira Advogados Associados – ME.

V O T O

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não se verifica no v. acórdão nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria analisada,
verbis
:

“Inconformada, a apelante recorre postulando, preambularmente, pelo reconhecimento da prescrição, vez que o apelado pretende o recebimento de honorários advocatícios referente a prestação de serviços ocorridos há mais de 20 anos.

Pois bem.
Com a devida vênia, o exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em 17.04.2017, visando o recebimento do valor constante na nota promissória com vencimento em 10.02.2016. Assim, é tranquilo o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução de nota promissória é de 03 (três) anos, conforme preceitua o art. 70, do Decreto n. 57.663/1966 (Lei de Genebra).

Outro não é o entendimento jurisprudencial, confira, verbis:

(...)

À vista disso, sem maiores delongas, não há razão para o inconformismo da apelante quanto ao prazo prescricional para a execução lastreada na nota promissória, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Superado esse ponto, mister se faz constar que o cerne da questão está em saber se a nota promissória que embasa a execução é proveniente de prestação de serviços advocatícios ou foi emitida de forma fraudulenta
.

De proêmio, o contrato social do Colégio Novo Atheneu prevê, em sua cláusula oitava que: “A sociedade será gerida e administrada pelos sócios NELSON BERNARDES LEÃO E MARIA ALZIRA LEÃO, individualmente e isoladamente, os quais, ficam investidos na função de gerentes da sociedade dispensados de prestar caução, cabendo-lhes o uso da firma e sua representação ATIVA, PASSIVA, JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL, sendo-lhes entretanto vedado o seu uso ou emprego sob qualquer pretexto ou forma em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor”. (id. 158365834).

Dito isso, em que pese a alegação da recorrente de que a execução é fraudulenta, existindo um conluio entre Geraldo Oliveira e seu ex-marido e sócio, Sr. Nelson Leão, entendo, com a devida vênia, que tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar a conclusão do julgado, por não ter a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do reconhecimento da dívida.

Isso porque, ficou suficientemente provado nos autos que o apelado presta serviços advocatícios à empresa “Colégio Novo Atheneu”, desde 31 de maio de 1999, sendo referido contrato de prestação continuada (id. 158367740), com pagamentos mensais. A propósito:

“Objeto.

Prestação de serviços de assessoria jurídica para a empresa contratante em todas as esferas, ou seja, Justiça Trabalhista, Justiça Federal, Justiça Cível defendendo os interesses jurídicos da contratante.

O contrato abrange também o trabalho jurídico à defesa dos sócios nos autos do IP junto a Policia Federal 381/98 e competente ação penal envolvendo os sócios proprietários, em todas as instâncias e implementando todos os recursos.

Preço

Pelos serviços jurídicos prestados o contratante pagará ao contratado o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) que serão reajustados pelo INPC a cada 12 meses, a título de pro-labore.

Além do pro-labore, em casos de êxitos nas defesas apresentadas será devido a título de pacto de êxito 10% sobre os valores reduzidos ou não pagos em caso de defesa trabalhista ou defesa fiscal.

Em caso de êxito na defesa a ser feita na possível ação penal oriunda do IP 381/98 e da ação penal 99.3106-9 em trâmite na 3ª Vara Federal será devido o valor de R$ 100.000,00 em caso de êxito na absolvição de alguns do réus denunciados pelo MP.”

Ademais, é possível extrair dos autos que o apelado logrou comprovar a realização de acordo para pagamento dos valores atrasados e assunção de compromisso para continuar patrocinando a empresa em processos trabalhistas, cíveis e criminais, consoante se observa do documento – id. 158367740 (Termo de Acordo), realizado em 2015, pela empresa executada, representada pelo sócio majoritário, Sr. Nelson Leão, que detinha poderes para tanto, conforme visto no contrato social.

Justamente em decorrência do referido acordo, resultou na emissão da nota promissória, objeto do processo executivo n. 1011742-06.2017.8.11.0041, com vencimento da cártula em 10 de fevereiro de 2016.

Devo ressaltar, inclusive, que no ano de 2022, conforme bem consignou a d. magistrada, o Colégio Novo Atheneu ainda continuava sendo patrocinado pelo apelado perante a Justiça Trabalhista, o que demonstra suficientemente a realização da prestação de serviços ao longo dos anos pelo apelado.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“A embargante alega também que o título executivo é nulo porque não foi juntado contrato de prestação de serviços e que os serviços prestados cuja comprovação foi juntada é de mais de 20 anos atrás, ocorrendo a prescrição.

Ocorre que os embargados juntaram um contrato de prestação de serviços com valor mensal, firmado em 1999, ou seja, de prestação continuada, e um termo de acordo firmado em 2015, pelo qual a empresa executada, representada por seu sócio Nelson Leão, reconheceu a existência de um débito acumulado de R$ 500.000,00 relativo aos honorários mensais inadimplidos e ao êxito em ação penal, assumindo o advogado o compromisso de continuar patrocinando a defesa da empresa nos processos trabalhistas e cíveis até sua finalização.

De tal acordo resultou a nota promissória com vencimento para 10/02/2016, que é o título em execução.

Desta forma, os embargados demonstraram qual é a origem da nota promissória.

Juntaram também peças processuais em que atuaram na defesa da empresa executada desde a contratação em 1999, inclusive na defesa dos interesses da embargante e seu ex-marido em ação penal sentenciada em 2000 a que se refere o acordo acima citado; petições trabalhistas em processo contra a empresa executada, de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007.

O mais relevante, contudo, é que no processo perante a Justiça Trabalhista, invocado pela embargada como sendo aquele em que haverá leilão dos imóveis, consta na representação processual do Colégio Novo Atheneu o advogado embargado, o que foi conferido por este juízo no sítio eletrônico do TRT 23ª Região.

Além disso, a própria embargante juntou petição assinada pelo advogado embargado no processo que tramita na 6ª Vara do Trabalho, representando a empresa executada, datada de 09/03/2022, na qual foi juntado o comprovante de pagamento de parcela e pleiteada a suspensão do leilão, ou seja, defende os interesses da empresa executada até os dias atuais.

Portanto, não só comprovou o embargado ter realizado a defesa dos interesses da empresa executada desde que foi contratado em 1999 para prestação de serviços advocatícios mensais, juntando o respectivo contrato, bem como juntou o Termo de Acordo relativo ao débito acumulado da empresa em 2015, que deram origem à nota promissória; além de ter continuado prestando serviços advocatícios ao Colégio Novo Atheneu, exatamente como se comprometeu no acordo
. (...)
”
(id. 172587689 - destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente a inexistência de omissão na espécie, pois, além de não estar prescrito, também não ficou devidamente comprovada a suposta nulidade por fraude na emissão da nota promissória, a qual constitui título líquido, certo e exigível, mormente porque assinada pelo sócio majoritário, Nelson Leão, que detinha poderes previstos no contrato social.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023